Tribunal: TJBA
Processo: 0065745-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065745-26.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA APELADO: METROFILE ARQUIVOS DE SALVADOR LTDA Advogado(s):DIEGO CORREA RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, ADAUTO JOSE FERREIRA, PEDRO DE MOLLA, CLAUDIO FERREIRA DE MELO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO PACTUADOS E NULIDADE DE DECISÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por suposta ofensa à dialeticidade, sob a premissa equivocada de que a sentença já havia afastado a "taxa de expurgo". No mérito colegiado, a apelação cível pleiteia a declaração de inexigibilidade da referida taxa cobrada no encerramento de contrato de armazenagem de documentos, bem como a improcedência da reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática na decisão monocrática que inadmitiu a apelação; (ii) saber se é legítima a cobrança unilateral de "taxa de expurgo" ou "exclusão de sistema" não prevista expressamente no anexo financeiro do contrato firmado entre as partes; e (iii) saber se o reconhecimento da inexigibilidade dos referidos encargos e o depósito judicial prévio do valor incontroverso acarretam a improcedência do pedido reconvencional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática, uma vez que a sentença de primeiro grau efetivamente manteve a cobrança da "taxa de expurgo". A apelação atacou especificamente esse ponto de sucumbência, observando rigorosamente o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III). Configurada a nulidade da decisão e superado o óbice, impõe-se o julgamento imediato do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º, I). 4. A imposição repentina de custos inerentes a procedimentos burocráticos internos da contratada (baixa e exclusão de sistema), dissociada de previsão expressa na matriz de custos do anexo financeiro, viola o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos (CC, arts. 113, 421 e 422). A cobrança dessa rubrica para encerramento do vínculo configura onerosidade excessiva, contradição a comportamento anterior (venire contra factum proprium) e enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 5. A decretação judicial de inexigibilidade das taxas de transporte de saída e de expurgo, aliada à demonstração de depósito judicial integral e tempestivo do valor incontroverso referente ao mero "manuseio", afasta a mora da autora e impõe a total improcedência do pedido reconvencional formulado pela ré. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido. Apelação cível provida para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0065745-26.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como apelada METROFILE ARQUIVOS DE SALVADOR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema